Tribunal: TJES
Processo: 0037385-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037385-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO LEOPOLDINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo e indenização por danos morais, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. O autor sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença penal absolutória, e não da data do ato de exclusão da Polícia Militar, requerendo sua reintegração e indenização por danos morais. O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, argumentando que a ação foi proposta cerca de 25 anos após o ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 sobre a pretensão de anulação de ato administrativo de exclusão de policial militar e reintegração ao cargo; (ii) estabelecer se a absolvição criminal do autor, por insuficiência de provas, possui repercussão no âmbito administrativo a ponto de afastar a prescrição ou tornar nulo o ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, inclusive àquelas que visam anular ato administrativo de exclusão de militar estadual.

O art. 200 do Código Civil somente é aplicável quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas penal e administrativa, o que não se verifica no caso, tendo em vista que os fundamentos da demanda são vícios formais no processo administrativo disciplinar, independentes da apuração penal.

A absolvição penal por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não vincula a Administração Pública nem impede a aplicação da prescrição, diante do princípio da independência das instâncias.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, mesmo nos casos de alegada nulidade do PAD, incide a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de anulação de ato administrativo de exclusão de policial militar e reintegração ao cargo é de cinco anos, contados da data do ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A absolvição criminal por insuficiência de provas não repercute automaticamente na esfera administrativa, não havendo relação de prejudicialidade entre os processos que justifique a suspensão do prazo prescricional.

O art. 200 do Código Civil é inaplicável quando a pretensão já se encontrava prescrita à época do ajuizamento da ação penal e quando ausente relação de prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; CC/2002, art. 200; CPP, art. 386, VII; Lei nº 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1799097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.11.2016; STJ, AgRg no RMS 43078/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.06.2014; TJES, Apelação Cível 024100088806, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10.04.2017; TJES, Apelação Cível 0003594-92.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROBERTO LEOPOLDINO
(ID 14131295) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de reintegração ao cargo e indenização por danos morais ajuizada pelo apelante, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença. Para tanto, alega que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença criminal que o absolveu e não da data do ato de sua exclusão da corporação.

Sustenta, ainda, a nulidade do ato administrativo, argumentando que sua absolvição no processo criminal, ainda que por insuficiência de provas, deveria repercutir na esfera administrativa, por se tratar do mesmo fato. Ao fim, requer a anulação do ato que o excluiu e, consequentemente, sua reintegração à Polícia Militar com todos os direitos e vantagens, e a condenação do Estado do Espírito Santo por danos morais.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 14131297) pelo desprovimento do recurso. Reafirma a ocorrência da prescrição, destacando que a exclusão do apelante ocorreu em 25 de janeiro de 1996 e a ação foi ajuizada aproximadamente 25 anos depois. Argumenta ainda que a absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não vincula a decisão administrativa.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo que deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça apresentado na apelação (ID 14131295 - Pág. 2). Isso porque o pleito já foi analisado e deferido pelo Juízo
a quo
(Fl. 54, vol. 01) e, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 1.060/50, a eficácia do benefício perdura até a decisão final do processo, dispensando a necessidade de nova apreciação, ante inexistência de indícios de alteração da realidade fática da hipossuficiência do apelante.

Lei n. 1.060/50 - Art. 9º Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

Passado isso, entendo que o ponto nodal a ser analisado na presente causa é se a demanda formulada está abarcada pela prescrição.

A regra geral para se analisar a prescrição contra pretensões ajuizadas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

Decreto nº 20.910/32 - Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Este prazo, inclusive, se aplica para a matéria ora em debate. Veja jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO DE EXCLUSÃO DECRETADO EM 2001. DEMANDA AJUIZADA TÃO SOMENTE NO ANO DE 2010. ULTRAPASSADO O LAPSO PRESCRICIONAL. EFEITOS PREVISTOS NO DECRETO N. 20.910⁄32. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À luz do disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, reconhece-se a prescrição da demanda ajuizada no ano de 2010, tendente à anulação de ato demissional efetivado no ano de 2001. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32,
mesmo na hipótese de ato nulo.
Precedentes. 3.Não se verificam as nulidades alegadas e, ainda que presentes, em nada afetariam a prescrição quinquenal declarada. 4. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024100088806, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).

No caso vertente, o ato lesivo ao direito do apelante foi seu licenciamento da corporação, formalizada em 25 de janeiro de 1996, conforme extraio da folha 29 do volume 01. Portanto, pela aplicação direta da norma, o apelante teria até janeiro de 2001 para se insurgir contra o ato.

A presente demanda, no entanto, foi ajuizada apenas em 19 de dezembro de 2019, quase 24 anos após a conclusão do processo disciplinar adminstrativo.

Não obstante, o apelante, para afastar a prescrição, alega que, em razão do ajuizamento de uma ação penal para apurar crime a ele imputado, nos autos do processo administrativo, haveria a suspensão do prazo prescricional, com base no art. 200 do Código Civil, que dispõe o seguinte:

Código Civil - Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Contudo, há um óbice temporal intransponível, que afasta a tese suscitada: o direito já se encontrava prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação penal. Ou seja, ainda que a ação penal tivesse o poder de suspender o prazo prescricional, tal suspensão somente poderia operar sobre um prazo em curso, jamais sobre um prazo já exaurido.

Em outras palavras, o instituto da prescrição visa à pacificação social e à segurança jurídica, não podendo uma causa suspensiva retroagir para reviver um direito já fulminado pelo decurso do tempo.

É patente, portanto, que quando a ação penal foi ajuizada, em outubro de 2003, o prazo de cinco anos para o apelante questionar judicialmente sua exclusão já havia se esvaído há mais de dois anos e meio, estando a pretensão já coberta pelo manto da prescrição.

Em caso similar, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA . DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 .
1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes .2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito.
3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

No mesmo sentido, este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL MILITAR. SOLUÇÃO APLICADA NO ANO DE 1995 COM LICENCIAMENTO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO . PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/1932.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
I. A Sentença encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo a alegação de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar pautada em ausência de contraditório e ampla defesa, afigura-se sujeita à prescrição no que pertine à pretensão de sua desconstituição em face da Administração Pública, notadamente, face à aplicação do artigo 1º, do Decreto 20.910/1932. II . A Solução conferida pela Administração Castrense em relação ao Recorrente, traduziu-se, bem é de ver, em
licenciamento por conveniência do serviço e restou proferida no ano de 1995, sendo impassível de reabertura da discussão no presente mandamus, impetrado na data de 05/02/2016, ou seja, 21 (vinte e um) anos após o Ato Administrativo objeto de impugnação, resultando manifesto que o transcurso do tempo fez exsurgir, para o Recorrente, a impossibilidade no tocante à revisão da suso mencionada Decisão Administrativa.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003594-92 .2016.8.08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Ainda que assim não fosse, a tese de suspensão do prazo prescricional não se sustenta.Isso porque a aplicação do referido dispositivo legal não é automática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a aplicação do art. 200 do Código Civil depende da existência de uma relação de prejudicialidade entre as esferas:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE EXPULSOU O AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO . PRAZO DEFINIDO PELO DECRETO 20.910/32. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL . SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL, QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de anular decisão administrativa, que expulsara o autor dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ante a constatação de que, no exercício da função, teria ele, durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, solicitado vantagem indevida para que determinada empresa fizesse o serviço de guinchamento de um dos veículos .
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares"
(STJ, AgRg no AREsp 366 .866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015.
IV. De acordo com entendimento consolidado no STJ, "é impossível a repercussão da absolvição por falta de provas em relação ao teor das decisões administrativas, em razão da independência das esferas
(STJ, RMS 43.255/MT, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2016). Na mesma direção: AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; REsp 1 .370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; EDcl no REsp 1.008 .937/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2015.
V. O disposto no art . 200 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, como já se decidiu em caso análogo, "a causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal"
(STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016). No mesmo sentido: RMS 32.381/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2011 .
VI. Acresça-se que, no caso, a Ação de Reintegração foi intentada com o fim de apontar nulidades no procedimento administrativo, discutindo questões formais diversas das que foram debatidas perante o Juízo penal, que apurou autoria e materialidade. Incide, assim, o entendimento, consolidado no STJ, de que "a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal

( ...)" ( AgInt no AREsp 1.607.936/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10 .2020). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.982.859/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2022; REsp 1.987.108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2022; REsp 1 .747.913/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/08/2020; AgInt no AREsp 1.039 .519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2020; REsp 1.631.870/SE, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/10/2017. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.
1. A causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal
(cf. RMS 32.381/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/06/2011). 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO . SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

1 . É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses .
3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98
.
Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo,o que não se deu na espécie . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no REsp: 996746 GO 2007/0241044-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015)

Analisando a causa de pedir exposta na inicial formulada pelo apelante, nota-se que seus fundamentos podem ser assim resumidos:

i)Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa: O autor/apelante alega que o processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão da Polícia Militar é nulo, pois foi interrogado e participou de sessões do Conselho de Disciplina sem a presença de um advogado para sua defesa, o que lhe causou prejuízo.

ii)Decisão do Comandante-Geral Contrária à Prova dos Autos: Argumenta que sua exclusão foi arbitrária, uma vez que o Comandante-Geral da Polícia Militar discordou da decisão unânime do Conselho de Disciplina, que o havia considerado inocente das acusações.

iii)Fundamentação Ilegal do Ato de Exclusão: Sustenta que a decisão do Comandante-Geral se baseou em um dispositivo legal inexistente (inciso IV do artigo 13 da Lei nº 3.206/78), caracterizando um ato de perseguição.

iv)Ato Ilícito e Abuso de Autoridade: A exclusão arbitrária, desumana e antijurídica, segundo o autor/apelante, configurou um ato ilícito e abuso de autoridade por parte do Estado, gerando o dever de indenizar por danos morais.

Verifica-se, assim, que a causa de pedir da anulação, como visto, funda-se em supostos vícios formais do PAD, cuja análise independe da apuração da responsabilidade criminal do agente.

Ora, a apuração de tais vícios, essencialmente de direito administrativo, não depende da conclusão do processo penal, que visava apurar a materialidade e a autoria de um crime.

Portanto, a validade formal do PAD e a existência ou não de um crime são questões independentes. Assim sendo, poderia o PAD ser formalmente perfeito e o apelante ser absolvido no crime, ou, inversamente, o PAD ser nulo e o apelante ser condenado no crime.

Não há, portanto, a necessária relação de prejudicialidade que atrairia a aplicação do artigo 200 do Código Civil ao caso concreto.

Ademais, é fundamental destacar o princípio da independência das instâncias.

Isso significa dizer que a responsabilidade administrativa é, em regra, autônoma em relação à responsabilidade penal e civil. A comunicação entre as esferas é excepcional e ocorre somente quando a absolvição na esfera penal é fundada na inexistência do fato ou a negativa de autoria.

A absolvição do apelante, contudo, baseou-se no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, insuficiência de provas, hipótese que, conforme jurisprudência, não vincula a decisão administrativa. A própria sentença penal é explícita ao afirmar (fl.30) :

"Sem prova cabal de que o acusado praticou o delito imputado, a absolvição do mesmo é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo."

"Diante dessa dúvida, o caminho mais seguro a trilhar é o da absolvição, sendo imperiosa a aplicação do principio in dubio pro reo."

Nesse sentido, o STJ já afirmou que
“
é assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria, o que não é o caso dos autos.”

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO . ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELO MESMO FATO APURADO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS.
1 . Busca-se, na hipótese, a reintegração de ex-policial militar ao cargo público, pois teria sido absolvido, no juízo criminal, pelos mesmos fatos que ensejaram o processo administrativo.

2. É assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria, o que não é o caso dos autos.
Precedentes . 3. Mantidos os fundamentos para a imposição de penalidade na esfera administrativa, sem que haja fato novo apto a desconstituir a punição, a posterior absolvição do recorrente, em sede criminal, por ausência de prova, não é motivo suficiente a ensejar a absolvição também na esfera disciplinar 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 43078 SP 2013/0195055-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014)

Por fim, a alegação de que o ato administrativo seria nulo não afasta a incidência da prescrição, conforme já exposto em precedentes colacionados a este voto.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão do apelante está irremediavelmente prescrita, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), contudo, consigno que encontra-se a sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2025 às 16:32:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58168518072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.